Tribunal: TJMT
Processo: 1043810-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043810-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), GABRIEL NOGUEIRA RAFAINI - CPF: 285.924.458-17 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELADO), Juares Silveira Samaniego (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), Exmo. Sr. Wilton Coelho Pereira Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO - TÉRMINO DO PRAZO PARA TANTO - CADUCIDADE - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE OBRAS - MATÉRIA REGULADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 102/2003 - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PROJETO - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA PELO IMPETRANTE/APELANTE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO APELADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja amparado via mandamental, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

2. As obras que eventualmente excedam o prazo de conclusão descrito na Lei Complementar n.o 102/2003 (Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá/MT) carecem, por imposição legal, de nova aprovação dos respectivos projetos.

3. Retratando o ato apontado como coator o estrito cumprimento do dever legal do Município, alicerçado em legislação municipal que regula a matéria, ao exigir da empresa construtora novo projeto para aprovação em decorrência da caducidade do anterior, não há falar-se em ofensa a direito líquido e certo.

4. Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ/MT
, denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 115309547).

A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência de direito líquido e certo da Impetrante/Apelante por não restar evidenciada qualquer irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade apontada como coatora, consubstanciado na exigência de apresentação, pela empresa recorrente, de novos projetos, de acordo com as normas ambientais vigentes, a teor do art. 8o, § 4o, da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 – “Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá” (id. 115309535).

Interpostos Embargos de Declaração, foram estes rejeitados, conforme decisão lançada no id. 115309543.

Em suas razões, a Apelante sustenta que:

- no ano de 2008 iniciou procedimento perante o Município de Cuiabá, visando à obtenção de Alvará de Obras com vistas a empreender edificação de uso residencial multifamiliar, denominado Bonavita;

- em virtude de uma modificação no projeto, solicitou novo alvará, substituindo os projetos originários, dando origem ao processo administrativo de n.o PG 703690-2/2011;

- após todos os trâmites legais e obtenção das licenças necessárias, em 04/07/2011 foi expedido o Alvará de Obras de n.o 0527, para a edificação do aludido Residencial, com área construída de 111.764,01m2, composto de 5 (cinco) Torres residenciais e dividido em 2 (dois) Setores, a saber:
Setor I
(constando uma única torre: “Torre 1”)
e
Setor II

(constando as Torres 2, 3, 4 e 5)
, de acordo com o projeto aprovado, de n.o 859/2011;

- o Memorial de Incorporação do Empreendimento foi devidamente registrado à margem da matrícula do imóvel, conforme R. 02 retificado pela AV. 07 da Matrícula n.o 97.773, composto de um total de 500
(quinhentas)
unidades divididas em 5 Torres de 25 pavimentos cada, com 4 apartamentos por pavimento, sendo 100 (cem) unidades na Torre 1 (ainda não edificada) e 400 (quatrocentas) unidades nas Torres 2, 3, 4 e 5 (já devidamente construídas, averbadas, vendidas e ocupadas pelos respectivos adquirentes);

- por motivos alheios à sua vontade, as obras da Torre I não foram concluídas, embora o Projeto Aprovado (n.o 859/2011), assim como a incorporação imobiliária registrada em cartório e o Alvará de Obras n.o 0527, abrangesse todo o complexo de Torres
(inclusive a Torre 1, pendente de conclusão)
,
razão pela qual requereu a renovação do Alvará de Obras em 24/09/2018, dando origem ao processo administrativo n.o 00.100.167/2018-1/0, encontrando-se este, por sua vez, pendente de análise;

- o projeto aprovado (n.o 859/2011), a expedição de Alvará de Construção n.o 0527/2011, o registro da incorporação no cartório de imóveis e ainda a edificação da maior parte do projeto, configuram ato jurídico perfeito e conferem à Apelante o direito de executar e concluir seu projeto, tal como aprovado, não havendo falar-se em caducidade, nos termos do art. 8o, da Lei Complementar n.o 102/2003.

Assim, busca a reforma da sentença, ao argumento de que a autorização dada pelo Apelado já contemplava a construção de empreendimento único, com 05 (cinco) Torres, não havendo qualquer motivo que impeça a renovação do alvará, sob pena de violação a direito líquido e certo (id. 115309496).

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a inexistência de direito liquido e certo da Apelante e que a Administração Municipal adotou conduta pautada na legislação em vigor, de maneira a assegurar o cumprimento das exigências ambientais e urbanísticas previstas na legislação municipal (id. 115309555).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (id. 117038455).

Certificada a tempestividade recursal (id. 115309552), houve o devido preparo (id. 115784497).

Conclusos por redistribuição (id. 151472197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pela
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ/MT
, denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não vislumbrar direito líquido e certo da Impetrante/Apelante (id. 115309547).

Tem-se dos autos que a Apelante impetrou Mandado de Segurança para garantir o direito que entende líquido e certo à conclusão das obras da Torre 1 do residencial Bonavita, ao argumento de que requereu a renovação do Alvará de Obras em 24/09/2018, dando origem ao processo administrativo n.o 00.100.167/2018-1/0, mas que até o momento encontra-se pendente de análise.

Aduz que a aprovação do projeto, a expedição de Alvará em 2011, o registro da incorporação no Cartório de Imóveis e a edificação da maior parte do projeto configuram ato jurídico perfeito e lhe conferem o direito de executar e concluir o projeto, tal como aprovado, porém teve a segurança denegada no juízo de 1o grau, ao entendimento da legalidade dos atos praticados pelo Apelado, que exige a apresentação de novo projeto.

Extrai-se, da sentença combatida, que foram desacolhidos os argumentos do Apelante, no sentido de que por ter obtido as licenças necessárias e expedição de Alvará de Obras para edificação de 5 Torres, e que conquanto uma delas (Torre 1) não tenha sido edificada, o pedido de renovação de alvará lhe garantiria o direito à construção, eis que já havia contemplação para edificação de um único empreendimento com 05 (cinco) Torres, tendo o douto sentenciante apontado a caducidade do Alvará de Obras, nos termos do legislação municipal.

Constaram da sentença as seguintes considerações para elidir a questão:

“(...) a Lei Complementar Municipal n. 102/2003 – Código de Obras e Edificações do Município – disciplina que:

(...)

“Art. 4o -
Nenhuma obra de construção, reforma, demolição ou ampliação poderá ser executada sem o alvará de obras
expedido pela Prefeitura.

§1o Deverá ser solicitado previamente a Prefeitura:

a) Consulta prévia, opcional, a critério do requerente, pela qual serão informados os afastamentos e/ou índices urbanísticos legais;

b) Licença para colocação de tapumes;

(...)

Art. 8o - O Alvará de Obras, entrará em CADUCIDADE no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data em que for publicada a sua expedição,
a menos que a obra tenha sido iniciada
.

§ 1o -
As obras, cujo Alvará entrar em caducidade, dependerão de nova aprovação dos respectivos projetos
, mesmo que não tenha ocorrido mudanças na Legislação.

§ 2o - Considera-se obra iniciada, para os efeitos desta Lei, aquela, cuja fundação esteja totalmente concluída.

§ 3o -
As obras iniciadas contarão com um prazo de 60 (sessenta) meses para sua conclusão
, a contar do final do prazo estabelecido no caput deste artigo para caducidade do Alvará de Obras.

§ 4o -
As obras cuja finalização exceder ao prazo estabelecido no parágrafo anterior dependerão de nova aprovação dos respectivos projetos
, mesmo que não tenha ocorrido mudanças na Legislação.
[sem destaque no original]

No caso,
a parte impetrante sustenta que
, após todos os trâmites legais e obtenção das licenças necessárias,
em 14.12.2011
,
foi expedido o Alvará de Obras n. 0527, para edificação do residencial multifamiliar Bonavita
, com área construída de 111.764,01 m2, de acordo com o projeto aprovado n. 859/2011, inscrição imobiliária n. 01.9.21.032.02081.001, com endereço na Av. Contorno Leste, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

Ocorre que,
por motivos alheios à vontade da parte impetrante, as obras da Torre I não foram concluídas
. Destacou, porém, que o Projeto Aprovado (n. 859/2011), assim como a incorporação imobiliária registrada em cartório (R-2 e AV7, da matrícula n. 9.773) e o Alvará de Obras n. 0527 conferidos, abrangia todo o complexo de Torres, inclusive a Torre 1, pendente de conclusão,
motivo pelo qual

requereu a renovação do alvará de obras em 24.09.2018
, dando origem ao processo administrativo n. 00.100.167/2018-1/0

Em contrapartida,
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
sustentou que a parte impetrante se limitou, tão somente, a apresentar o pedido de renovação de Alvará sem atender as formalidades legais aplicáveis à espécie
. Nesses termos, argumentou que a renovação do Alvará de Obras somente poderá ocorrer após a parte impetrante apresentar os novos projetos, de acordo com as normas ambientais vigentes, ainda mais, que o Alvará inicialmente expedido em dezembro de 2011 teve a sua caducidade efetivada em dezembro do ano de 2017.

[...]

Com efeito, em análise das normativas supracitadas, assim como da documentação que acompanha a petição inicial, conclui-se que
não restou evidenciada a existência de irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade coatora, qual seja, a exigência de apresentação de novos projetos, de acordo com as normas ambientais vigentes, a teor do art. 8o, § 4o, da Lei Complementar Municipal n. 102/2003
.” (id. 115309535). (g.n.)

Consigne-se que, ao contrário do que sustentado pela Apelante, o art. 8o, §§ 1o; 3o e 4o, da LC n.o 102/2003
(
Código de Obras do Município
)
é claro ao disciplinar a necessidade de nova aprovação do projeto para os casos em que já restar superado o prazo de finalização da obra ou então verificado que
a finalização excederá
o prazo estabelecido (exegese do § 4o).

In casu
, o Alvará de Obras n.o 0527 foi expedido em
14/012/2011
e sua renovação foi pleiteada em
24/09/2018
, ou seja já na iminência de restar superado o prazo a que alude o § 3o do aludido dispositivo legal. Por conta disso, incide o disposto no § 4o do mesmo dispositivo, cuja exegese consigna a exigência de nova aprovação do respectivo projeto.

Afere-se que o prazo de conclusão constava expressamente do Alvará de Obras no 0527:
“
Validade: 24 meses para início e
84 meses para Término
”
(
negritei, grifei
) (id. 115309501).

Nesse sentido extrai-se do Parecer 02/2019/DGU/SMADES/2019 que subsidia as informações prestadas pela autoridade coatora em sede de mandado de segurança:

“
O Alvará de no 0527 se refere ao projeto aprovado de no 859/2011, expedido pelo Município de Cuiabá, em 14/12/2011 para o empreendimento multifamiliar (...), com área total de 11.764.01m2 compreendendo 5 (cinco) torres “1”, “2”, “3”, “4” e “5”
. Para às torres de no “2”, “3”, “4” e “5” já foram expedidos os Habitesses.
Com a aproximação de vencimento do prazo de validade do Alvará de no 0527, o interessado solicitou a renovação deste alvará, para garantir a execução da torre “1”
ainda por fazer.

A legislação que disciplina o assunto acima, é a Lei Complementar 102 de 03 de dezembro de 2003
que versa sobre o Código de Obras e Edificações do Município e tem por objetivos: registrar informações técnicas sobre as construções da cidade, assegurar os padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações e controlar e acompanhar a evolução do espaço urbano construído.

[...]

O Art. 8o, § 3o e 4o estabelece que as obras terão um prazo de 60 (sessenta meses para sua finalização a contar do prazo estabelecido para o seu inicio, totalizando 84 (oitenta e quatro) meses
.
O § 4o define que, às obras que demandarem prazos superiores a 84 (oitenta e quatro) meses “dependerão de nova aprovação dos respectivos projetos, mesmo que não tenham ocorrido mudanças na Legislação
.

O processo no 00.100.167-1/0 que trata da solicitação para a renovação do alvará no “0527” de 14/12/2011 foi protocolado na Secretaria Municipal do Meio ambiente e Desenvolvimento Urbano em 24/09/2018, faltando pouco mais de 3 (três) meses para caducidade do citado alvará, ou seja os 84 (oitenta e quatro) meses
.

(...) conforme o Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá,
o interessado devera aprovar novos projetos para renovação do alvará, tendo em vista, o tempo insuficiente para execução e finalização de uma edificação do porte da torre “1”
. (grifei) (id. 115309517).

A exigência de aprovação de novo projeto como condicionante para a renovação do alvará de obras não configura ofensa a direito adquirido e a ato jurídico perfeito; tampouco viola a segurança jurídica, pois à época da expedição do alvará originário a Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 já impunha prazo final para o término da construção, condicionando eventual pedido de renovação do alvará à aprovação de novo projeto, desde que superado ou na iminência de superação do prazo para a sua finalização.

Portanto, quando iniciadas as obras do residencial Bonavita, o Apelante já estava ciente de que a legislação municipal condicionava eventual revalidação do alvará, em eventual caducidade, ao atendimento dos requisitos da legislação, no caso, nova aprovação do projeto, ainda que inexistentes alterações legislativas.

“APELAÇÃO – DIREITO DE CONSTRUIR – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – VENCIMENTO – RENOVAÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE – LEIS MUNICIPAIS 9.725/09 E 10.715/2014 – ART 19, § 3o- A – AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA – CADUCIDADE DA LICENÇA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
1 -
Prevendo a legislação prazo de validade do alvará de construção, a obra deve ser iniciada e concluída no prazo legal, sob pena de caducidade da licença
. (...)”.

(TJMG - AC: 10000210377933001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis /
2a CÂMARA CÍVEL
, Publicação: 05/08/2021).” (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CADUCIDADE. RENOVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA
.
(...) 2.
Operada a caducidade da licença para construir
, não tendo o particular sequer concluído as obras de fundação, não obstante o transcurso do prazo de mais de dez anos do primeiro alvará,
sua renovação depende do atendimento às imposições do Poder Público, não se cogitando, na espécie, de violação a direito líquido e certo
de que resulta a elaboração de cronograma para conclusão das obras. 3. Recurso não provido”.

(TJ-MG - AC: 10024097196893002 Belo Horizonte, Relator: Mauro Soares de Freitas, Julgamento: 17/03/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 5a CÂMARA CÍVEL, Publicação: 30/03/2011).” (g.n.)

Por oportuno, vale registrar a viabilidade da renovação do alvará, desde que a parte interessada submeta um novo projeto para análise.

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado, por não comportar dilação probatória.

O direito invocado, para ser amparável pela via mandamental, carece que esteja expresso em norma legal e traga em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

“Em sendo pressuposto do mandado de segurança, consiste na certeza do direito que repousa sobre fatos incontroversos, na esteira, aliás, das lições de Hely Lopes Meireles, que argutamente observa:
‘O direito, quando existente, é sempre líquido e certo, os fatos é que podem ser imprecisos e incertos’

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil publica, mandado de injunção, habeas data... 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 28, nota de rodapé)”

(in Dicionário de Direito Tributário. JARDIM, Eduardo Maciel Ferreira, 2. Ed., São Paulo: NOESES, 2021) (negritei)

In casu
, não se vislumbra a prova inequívoca da suposta violação de direito líquido e certo decorrente de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado; ao contrário, afere-se o estrito cumprimento do dever legal por parte do Apelado, consubstanciado na legislação municipal que regula a matéria.

O fato de não ter sido a Torre 1 concluída por motivos alheios à vontade da Apelante não a exime de cumprir as normas legais exigíveis pra o fim almejado e, na verdade, o que se se extrai dos autos é que a empresa construtora se manteve inerte no mister de promover o início da construção da Torre 1, deixando para pleitear a renovação do Alvará de Obras quando já não mais havia tempo hábil para finalizar o aludido empreendimento, o que demandava a necessidade de novo projeto para nova avaliação/aprovação, requisito oriundo de norma legal, não observada pela Apelante.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
Renovação de alvará de construção – Negativa da Administração baseada em ausência de preenchimento dos requisitos legais
– Exercício do poder de polícia –
Inexistência de qualquer ilegalidade praticada pelo Poder Público – Ausência de direito liquido e certo a amparar a concessão da ordem
– Direito líquido e certo é o que está apto a ser exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja, é o que traz em si todos os requisitos e condições para seu imediato exercício, sem que haja necessidade de produção de provas complementares – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –
Sentença mantida – Recurso não provido
”
.

(TJ-SP - APL: 00002287220158260220 SP 0000228-72.2015.8.26.0220, Relator: Rebouças de Carvalho, Julgamento: 14/10/2015, 9a Câmara de Direito Público, Publicação: 15/10/2015).” (g.n)

Desse modo, concluo que o Apelado agiu em observância à Lei Complementar Municipal n.o 102/2003, alicerçado nos princípios constitucionais da legalidade e da supremacia do interesse público, não lhe sendo exigível que renove o Alvará de Obras sem o necessário cumprimento, pela parte interessada, de todas as normas legais atinentes à espécie, isentando-a da devida apresentação de novo projeto com vistas à renovação do alvará almejado, razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente há de ser mantida em sua integralidade e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em sintonia com o parecer ministerial,
nego-lhe o provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023